Tribunal: TJDFT
Processo: 0705923-06.2019.8.07.0009
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-12-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0705923-06.2019.8.07.0009 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: DVN CONSTRUCOES E REFORMAS LTDA - ME, GABRIELA LIMA DE OLIVEIRA, LUIS FELIPE DA SILVA EMBARGADO: GABRIELA LIMA DE OLIVEIRA, LUIS FELIPE DA SILVA, DVN CONSTRUCOES E REFORMAS LTDA - ME D E S P A C H O Os embargantes pretendem alcançar efeitos modificativos. Por isso, dê-se vista às contrapartes para, querendo, apresentar contrarrazões. Intimem-se. Brasília, DF, 30 de novembro de 2021 18:11:14. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator